Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PESSOAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.1 – Decisão que indefere depoimento pessoal e expedição de ofício. Inadmissibilidade de agravo de instrumento. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere depoimento pessoal das partes nem para a que nega expedição de ofícios. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão objurgada não apresenta urgência que justifique interferência no curso da instrução, de modo que eventual nulidade pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC).2 – Recurso não conhecido.